Tribunal: TJPA
Processo: 0809252-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809252-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IZAURA CORDEIRO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO MORTE DO PRESO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No que se refere à morte de detento em estabelecimento penitenciário, imprescindível observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu recentemente (30.MAR.2016) que aquela gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção - RE 841526/RS, apreciando o tema 592 da Repercussão Geral.

2. Ademais, não se pode ignorar a existência de um menor de idade presumidamente dependente do pai falecido, por se tratar de família de baixa renda, o que caracteriza o perigo de dano, considerando se tratar de verba de natureza alimentar. Assim, a não concessão do benefício acarretará graves prejuízos ao filho menor, dado o comprometimento para suprir suas necessidades básicas.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo n° 0846106-58.2021.8.14.0301), movida por
E. E. S. G
., menor impúbere, neste ato representado por sua avó paterna,
IZAURA CORDEIRO ALMEIDA.

Historiando sobre os fatos, no dia 10 de abril de 2018, Idielson Almeida Galibi, 25 (vinte e cinco) anos de idade, genitor do Autor ora representado pela sua avó, encontrava-se no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará – CRPP III, onde foi morto no interior da casa penal devido à ocorrência da tentativa de invasão ao presídio. O custodiado deixou o Autor (seu filho), que à época contava com apenas 06 (seis) anos de idade, o pedido liminar de tutela de urgência foi deferido a concessão da pensão mensal de um salário-mínimo na decisão de 1º grau e deferida também na decisão monocrática.

Em suas razões recursais, o agravante alega que

o de cujus
foi assassinado, durante fuga empreendida pelos detentos do Centro de Recuperação. Assim, de acordo os requisitos que compõem o instituto da responsabilidade civil, como: a Ação (comissiva ou omissiva), o Dano (moral ou patrimonial) e o Nexo de causalidade (entre o dano e a ação). Sustentando assim que, no caso dos autos, não prospera a alegação de responsabilidade civil objetiva do Estado, justamente pela falta de um dos requisitos necessários: o nexo de causalidade, que é a relação entre o evento danoso e a ação que o produziu.

Argumenta ainda que, não há provas acerca de eventual ação ou omissão da Administração Pública que tenha causado os danos alegados pelos autores, e considerando que o dano não foi provocado por nenhuma ação ou omissão do Estado, configurando-se na espécie culpa exclusiva da vítima, pelo que merece reforma a decisão monocrática combatida.

Pontua ainda que, sobre ausência de comprovação de que o detento falecido contribuía para o sustento da família, até mesmo porque estava preso, sem exercer qualquer tipo de atividade remunerada.

Desse modo. Requer o processamento do recurso perante o Órgão Colegiado, com a reforma da r. decisão monocrática pelos justos e legítimos fundamentos fáticos e jurídicos acima.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado, conforme
(Id. 7049307).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito
na pauta de Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, tendo em mira a existência de plausibilidade do inconformismo do agravado para a concessão de tutela antecipada para que o Estado do Pará efetue o pagamento de pensão mensal, em decorrência da morte de seu genitor, detento no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará – CRPP III, onde se encontrava sob custódia do ente público.

Urge esclarecer, ainda, quer, o ente público “tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

Neste entendimento segue os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TUTELA NEGADA NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DEFERIR O PEDIDO DE PENSIONAMETO MENSAL APENAS EM RELAÇÃO AO FILHOS MENORES DA VÍTIMA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PRETENSÃO AFASTADA EM RELAÇÃO À GENITORA DA VÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O falecido, com quem os agravantes possuem relação de parentesco, foi uma das vítimas da rebelião ocorrida no dia 29/07/2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, fato amplamente divulgado pelas mídias e comprovado pelos agravantes.

2.O STF no Recurso Extraordinário (RE) 841526, se posicionou pela responsabilidade objetiva do Estado, no caso de morte de detendo no interior de presídio.

3.Quanto aos agravantes menores, considerando a relação de dependência financeira, possível a fixação de pensão em tutela de urgência, sem a necessidade da comprovação de renda. Precedentes. Configuração da probabilidade do direito e do risco de dano, diante da natureza alimentar da verba.

4. Entretanto, quanto à gen

(5540995, 5540995, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-29)

...........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO EM FAVOR DE FILHO MENOR NO IMPORTE DE UM SALÁRIOMÍNIMO. FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESTADO DO PARÁ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE DEFERIDO.

1. Verifico presente certidão de óbito em que consta a informação de que o falecimento se deu no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – II – CRPP II, tendo como causa, asfixia mecânica, enforcamento (Num. 1624470 - Pág. 34). O que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência Policial relatado por agente penitenciário lotado no CRPP 2 – Complexo de Americano (Num. 1624470 - Pág. 33).

2.
No que se refere à morte de detento em estabelecimento penitenciário, imprescindível observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu recentemente (30.MAR.2016) que aquela gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
- RE 841526/RS, apreciando o tema 592 da Repercussão Geral.

ACÓRD&Atild (2549118, 2549118, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-09) grifei.

Vale destacar, ainda, que o STF fixou, em sede de repercussão geral, no julgamento do Re 841.526/RS (DJe 01/08/2016) a tese de que "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento".

Ainda, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que a morte de preso sob a tutela estatal atrai a sua responsabilidade objetiva, sendo devido a reparação indenizatória às vítimas tanto pelo dano moral, quanto pelo dano material sofrido, independente da vítima exercer ou não atividade remunerada, considerando a presunção de ajuda mútua que há entre os integrantes de famílias de baixa renda, de forma a autorizar a concessão de pensão aos dependentes da vítima.

Desse modo, como citei na decisão anterior, a probabilidade do direito da parte agravada restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, dando conta que o detento morreu nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará – CRPP III (ID 31436242), que era o genitor do menor agravante (ID 31436242), e ainda, que o menor fica sob a guarda compartilhada da genitora e a avó paterna, com domicílio de referência da avó paterna (ID. 31436242).

Assim, de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, verifico não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito nas alegações do agravante, uma vez que o falecido estava sob a custódia do Estado, no momento de sua morte, sendo que essa questão será mais bem apurada em instrução processual no processo de primeiro grau. O que há de certo, é que o genitor do agravado se encontrava sob a custódia do Estado, quando foi encontra morto.

Ademais, não se pode ignorar a existência de um menor de idade presumidamente dependente do pai falecido, por se tratar de família de baixa renda, o que caracteriza o perigo de dano, considerando se tratar de verba de natureza alimentar. Assim, a não concessão do benefício acarretará graves prejuízos ao filho menor, dado o comprometimento para suprir suas necessidades básicas.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência pátria, vejamos:

E M E N T A CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. VALOR DA REPARAÇÃO MORAL. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. I - Na hipótese de morte de detento em presídio, a responsabilidade do ente público é objetiva, não havendo que se perquirir culpa para a responsabilização do Estado, e, inexistindo culpa exclusiva da vítima, aquele deve responder pelos danos ocasionados
; II - No caso de morte, o STJ tem firmado o entendimento de que nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor; III - fixado o valor da compensação por danos morais dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção do órgão ad quem, devendo prevalecer os critérios adotados na instância de origem; IV - apelação improvida.
(TJ-MA - AC: 00060751420148100001 MA 0020012019, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 18/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

...................................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS. PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ÓBITO DO GENITOR NA PENITENCIÁRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO PRESUMIDO. FILHO MENOR.

(....)

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação faz-se evidente. Isso porque a verba ora devida possui caráter alimentar, sendo, portanto, imprescindível ao sustento da autora, cuja ausência é passível de lhe ocasionar severos prejuízos.
VI - Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJAM - Processo AI 40016301620158040000 AM 4001630-16.2015.8.04.0000 Orgão Julgador Terceira Câmara Cível Publicação 28/07/2015 Julgamento 27 de Julho de 2015 Relator João de Jesus Abdala Simões)

Ressalte-se que na hipótese em apreço a pensão mensal se destina à subsistência do filho menor, sendo irrelevante a demonstração do desempenho de atividade remunerada pelo detento, pois a dependência econômica entre os filhos e os genitores é presumida, dispensando a sua comprovação por qualquer outro meio, não somente isto, mas verifica-se também que se trata de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica.

Nesse sentido, segue jurisprudência dessa Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MORTE DO PRESO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO QUE SE REVELA NECESSÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que a morte de preso sob a tutela estatal atrai a sua responsabilidade objetiva, sendo devido a reparação indenizatória às vítimas tanto pelo dano moral quanto pelo dano material sofridos
4. Assim, rejeito o pedido de arresto
. 2. Da leitura do julgado, constata-se o entendimento pacífico dessa Corte Superior de que os danos materiais são cabíveis independente de exercer ou não atividade remunerada, considerando a presunção de ajuda mútua que há entre os integrantes de famílias de baixa renda
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJPA - 2015.04525474-98, 153.921, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-09, Publicado em 2015-11-27)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, xx de xx de 2022

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022